Tribunal: TJDFT
Processo: 0744363-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744363-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença n° 0707943-05.2017.8.07.0020 (instaurado pela agravante em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ora agravado). Em suas razões (ID 20192086), narra a agravante: “Cuida-se de cumprimento de sentença para recebimento de honorários sucumbenciais. Há quase um ano (23/11/2019 – id 50581145) que a agravante tem sido martirizada, seja no recebimento da petição para cumprimento de sentença, seja no efetivo pagamento dos honorários sucumbenciais. Ao id 65661545 veio esta r. decisão: ‘INTIME-SE PESSOALMENTE o BANCO SANTANDER para que providencie e comprove nos autos, em 15 (quinze) dias, o atendimento da ordem exarada ao BACENJUD de ID 60618180, transferindo-se a quantia bloqueada (R$ 27.382,76) para a conta do BANCO DO BRASIL INDICADA AO REFERIDO DOCUMENTO, sob pena DE MULTA CORRESPONDENTE À METADE DOS VALORES CONSTRINGIDOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, PODENDO SER AGRAVADA.’ A ré, intimada pessoalmente, deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento. Todavia, ao id 70771389 veio esta decisão ora agravada: ‘No caso, muito embora, com ameaça de cominação de astreintes em seu desfavor, a parte ré deixou de noticiar nos autos o cumprimento da ordem judicial exarada ao sistema BACENJUD, o que denota claro e grave deboche com a corte, evidenciando, portanto, o ato atentatório à dignidade da justiça operado, nos termos do art. 774, II e IV, do CPC. Uma vez lançada a ordem de transferência de valores pelo sistema, não cabia à instituição ré quedar-se inerte, uma vez que referidas quantias, em termos jurídicos, já não lhe seriam mais disponíveis, uma vez vinculadas aos atos de império e sub-rogatórios do Estado-Juiz. Nesta senda, incumbiria, ainda que não fosse parte no feito, o mero cumprimento da ordem, com a constrição e transferência das quantias localizadas. Na espécie, a parte ré fora intimada, expressamente, sob ameaça de multa de 50% do valor devido, para cumprir a ordem, tendo quedado-se inerte. Observa-se, portanto, que a astreintes tornou-se ineficaz, de modo que, diferentemente do que pretendido pela parte autora ao ID 70412133, não comporta perseguição. Nesta soma, ante a inutilidade das astreintes, devem ser adotados medidas específicas e hábeis a se conferir o bem de vida perseguido, apenar o ato de má-fé da parte e garantir a autoridade das decisões emanadas pelo Estado-Juiz. Nesta soma de argumentos, considerando o claro atentado ao poder estatal aqui realizado e que a presente ordem, de um modo ou de outro, encontra-se dentro do corpo da Sentença, essencial a adoção de outras medidas, até para se evitar quaisquer prejuízos ao ato sancionatório que ora reconheço, notadamente quanto ao limite descrito no próprio parágrafo do art. 774, II e IV, do CPC, o que poderia redundar em maiores discussões e retardar, ainda mais, o feito. DISPOSITIVO Em face do que exposto, SANCIONO A PARTE REQUERIDA COM MULTA DE 10% SOBRE O DÉBITO PERSEGUIDO E QUE DEIXOU DE SER SATISFEITA POR SUA DESÍDIA, nos termos do art. 774, II e IV, do CPC, haja vista o ato atentatório praticado. OFICIE-SE ao BANCO CENTRAL para que tome nota acerca do presente descumprimento de ordem judicial e para que subsidie seus estudos.’ A decisão (id 65661545) sobre astreintes estabeleceu: INTIME-SE PESSOALMENTE o BANCO SANTANDER para que providencie e comprove nos autos, em 15 (quinze) dias, o atendimento da ordem exarada ao BACENJUD de ID 60618180, transferindo-se a quantia bloqueada (R$ 27.382,76) para a conta do BANCO DO BRASIL INDICADA AO REFERIDO DOCUMENTO, sob pena DE MULTA CORRESPONDENTE À METADE DOS VALORES CONSTRINGIDOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, PODENDO SER AGRAVADA. Tal decisão é clara que se a ré não transferisse o valor bloqueado para conta judicial a pena seria de multa correspondente à metade dos valores constringidos em favor da parte autora, podendo ser agravada. Se a ré não obedeceu à decisão judicial, sofreu a cominação da multa já estipulada. Traz insegurança jurídica quando em uma decisão impõe multa e em outra a desfaz sem qualquer razoabilidade. Tal ato estimula os bancos a sempre descumprirem ordem judicial. [ ] Soma-se ainda o fato de que os valores têm natureza alimentícia (honorários sucumbenciais) e a ré, em tempo de pandemia, não ligou a mínima para efetivar o pagamento, sequer a transferência dos valores bloqueados, mesmo sob pena de multa.” (ID 20192086, pp. 4/6 - grifei) E, ao final, requer: “Por essas razões, requer a agravante seja o presente agravo recebido e, no mérito, seja reformada a decisão atacada para reconhecer a multa correspondente à metade dos valores constringidos em favor da parte autora” (ID 20192086, p. 7) Preparo regular (ID 20192089). Recurso recebido no efeito devolutivo (ID 20216017). Ausentes contrarrazões (ID 20954429). É o relatório. Decido. Da percuciente análise dos autos originários, tenho que o agravo de instrumento interposto pela agravante não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal. Verifica-se que a agravante insurgiu-se em face da decisão de ID 70771389 dos autos originários, proferida em 31.8.2020, e assim integralmente fundamentada: “O feito carece de cumprimento de ordem judicial. Na espécie, a destinatária da ordem de transferência ao BACENJUD é, também, a parte executada. Não se vislumbra ser o caso de requerimento de atuação do BANCO CENTRAL. Ainda que assim não fosse, observo que o Judiciário está a encontrar dificuldades em, de modo coercitivo, obrigar as próprias instituições financeiras a cumprir com suas determinações, haja vista que uma das vias sancionatórias, que se presume existir por critérios indutivos, já se manifestou em outros autos no sentido de que não detém competência para apenar. Nesta linha, me reporto ao Ofício 020729/2019-BCB/Deati/Coadi-3, de 10/06/2019, emitido pela área técnica do Banco Central em face de provocação do Excelentíssimo Desembargador Relator Roberto Mac Crackebn, da 22a Câmara de Direito Privado do TJSP, nos autos de no 2011739-72.2019.8.26.0000, que teria requisitado providências da referida autarquia acerca do descumprimento da ordem judicial: “Senhor Desembargador, Referimo-nos ao expediente em epígrafe, para, ao tempo em que tomamos ciência dos fatos noticiados, agradecer a comunicação efetuada. 2. A propósito, informamos que eventual descumprimento de ordem judicial, por si só, não é comportamento que tipifique infração administrativa contra o sistema financeiro nacional, o que justificaria a atuação deste Banco Central, nos termos de suas competências legais definidas. Demais disso, ressaltamos que falece competência a esta Autarquia Federal para determinar às instituições financeiras o cumprimento de ordens judiciais ou aplicar penalidades em caso de descumprimento. Pelas razões expostas, não há providências relativas aos fatos noticiados a ensejar a atuação desta instituição. 3. Contudo, ressaltamos que as denúncias/reclamações aqui recepcionadas, oriundas de representações de poderes constituídos, servem de subsídio ao planejamento da atuação da supervisão bancária, principalmente quando da constatação da prática reiterada de um mesmo procedimento por parte das instituições financeiras.” No caso, muito embora, com ameaça de cominação de astreintes em seu desfavor, a parte ré deixou de noticiar nos autos o cumprimento da ordem judicial exarada ao sistema BACENJUD, o que denota claro e grave deboche com a corte, evidenciando, portanto, o ato atentatório à dignidade da justiça operado, nos termos do art. 774, II e IV, do CPC. Uma vez lançada a ordem de transferência de valores pelo sistema, não cabia à instituição ré quedar-se inerte, uma vez que referidas quantias, em termos jurídicos, já não lhe seriam mais disponíveis, uma vez vinculadas aos atos de império e sub-rogatórios do Estado-Juiz. Nesta senda, incumbiria, ainda que não fosse parte no feito, o mero cumprimento da ordem, com a constrição e transferência das quantias localizadas. Na espécie, a parte ré fora intimada, expressamente, sob ameaça de multa de 50% do valor devido, para cumprir a ordem, tendo quedado-se inerte. Observa-se, portanto, que a astreintes tornou-se ineficaz, de modo que, diferentemente do que pretendido pela parte autora ao ID 70412133, não comporta perseguição. Nesta soma, ante a inutilidade das astreintes, devem ser adotados medidas específicas e hábeis a se conferir o bem de vida perseguido, apenar o ato de má-fé da parte e garantir a autoridade das decisões emanadas pelo Estado-Juiz. Nesta soma de argumentos, considerando o claro atentado ao poder estatal aqui realizado e que a presente ordem, de um modo ou de outro, encontra-se dentro do corpo da Sentença, essencial a adoção de outras medidas, até para se evitar quaisquer prejuízos ao ato sancionatório que ora reconheço, notadamente quanto ao limite descrito no próprio parágrafo do art. 774, II e IV, do CPC, o que poderia redundar em maiores discussões e retardar, ainda mais, o feito.. DISPOSITIVO Em face do que exposto, SANCIONO A PARTE REQUERIDA COM MULTA DE 10% SOBRE O DÉBITO PERSEGUIDO E QUE DEIXOU DE SER SATISFEITA POR SUA DESÍDIA, nos termos do art. 774, II e IV, do CPC, haja vista o ato atentatório praticado. OFICIE-SE ao BANCO CENTRAL para que tome nota acerca do presente descumprimento de ordem judicial e para que subsidie seus estudos. INTIME-SE a parte autora para, em 05 (cinco) dias juntar nova planilha de débitos, já imbuída da presente multa; APÓS, EXPEÇA-SE MANDADO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. A SER CUMPRIDO PRONTAMENTE, EM QUE PESE NÃO NO PLANTÃO; 2. O mandado deverá ser instruído com os dados da conta bancária da parte autora; 3. PARA QUE OFICIAL COMPAREÇA À AGÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO SANTANDER SITUADA NA Av. das Araucárias, Lote 7 - Águas Claras, Brasília - DF, 71938-54; 4. DEVERÁ O OFICIAL COMPARECER PELO PERÍODO MATUTINO E DETERMINAR, MEDIANTE INTIMAÇÃO DO GERENTE RESPONSÁVEL, SOB PENA DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CPB), A TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA QUANTIA INDICADA NA PLANILHA DA PARTE AUTORA, INDEPENDENTEMENTE DE SER A PROVENIENTE DA CONTA BLOQUEADA AO BACENJUD OU DE OUTRA; 5. NO ATO, o Oficial de Justiça deverá, NO MESMO DIA, NO PERÍODO VESPERTINO, retornar ao local, antes do fim do expediente bancário, PARA AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE TRANSFERÊNCIA, DEVENDO ADVERTIR, PELA MANHÃ, O GERENTE A RESPEITO DE SEU RETORNO; 6. AO RETORNAR, NO PERÍODO VESPERTINO, se averiguar que o depósito não fora realizado, DEVERÁ IMEDIATAMENTE COMUNICAR ESSE JUÍZO, QUE NÃO TERÁ OUTRA ALTERNATIVA SENÃO DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DESSES AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ABERTURA DE INQUÉRITO POR DESOBEDIÊNCIA E AINDA DETERMINAR OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS/MANDAMENTAIS A TEOR DO ART. 139, IV, DO CPC, PARA FAZER CUMPRIR A PRESENTE ORDEM, INCLUSIVE, SE O CASO, A EXTREMADA MEDIDA DE RECOLHIMENTO DAS CÉDULAS (PECÚNIA VIVA) QUE SE ENCONTRAREM NA AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DO VALOR BUSCADO PELA PARTE AUTORA.” (ID 70771389, autos originários - grifei) Em 3.9.2020, a instituição financeira agravada realizou depósito bancário da quantia de R$ 32.068,38 (trinta e dois mil, sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) em favor da ora agravante (ID 71514310). Os argumentos da agravante levam a crer que a quantia não corresponderia à totalidade do débito sobre o qual deveria incidir multa correspondente à metade dos valores constritos: "Tal decisão é clara que se a ré não transferisse o valor bloqueado para conta judicial a pena seria de multa correspondente à metade dos valores constringidos em favor da parte autora, podendo ser agravada. Se a ré não obedeceu à decisão judicial, sofreu a cominação da multa já estipulada.Traz insegurança jurídica quando em uma decisão impõe multa e em outra a desfaz sem qualquer razoabilidade. Tal ato estimula os bancos a sempre descumprirem ordem judicial. [ ]” (ID 20192086, pp. 4/6 - grifei)". No entanto, causa estranheza o inconformismo da agravante ocorrer somente agora, sendo que o depósito ocorreu em setembro. Na mesma data do depósito, 3.9.2020, certidão do oficial de justiça dando como cumprida a ordem expedida em face do gerente da agência da instituição financeira agravada na qual a agravante mantém conta: “Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, em 03/09/2020 às 14:00, dirigi-me à(ao) RUA DAS PITANGUEIRAS-13, TÉRREO LOTE 07 SUL (ÁGUAS CLARAS) BRASÍLIA-DF CEP 71938-540, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de BANCO SANTANDER SA, 90.400.888/0001-42, na pessoa de RENATO CARNEIRO DE CARVALHO, gerente geral, matrícula 731618, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. 2. Certifico, mais, que às 16 horas do mesmo dia retornei ao endereço, e lá me foi apresentado pelo senhor RENATO CARNEIRO um email (cópia em anexo) dizendo das providencias que foram tomadas para cumprimento da ordem. 3. Certifico, mais, que no mesmo dia por volta de 17h27, o senhor RENATO CARNEIRO encaminhou para o e-mail institucional deste signatário (ronaldo.pereira@tjdft.jus.br) um, segundo ele, comprovante (cópia em anexo) de depósito da quantia ordenada. O Referido é Verdade e Dou Fé.” (ID 71569725, autos originários) Intimada (ID 71530349, autos originários), a agravante requereu a transferência da referida quantia para conta bancária de sua titularidade (ID71533318, autos originários), sem nada mencionar acerca do valor. Em 8.9.2020, determinada a transferência da quantia de R$32.068,38 (trinta e dois mil, sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) em favor da agravante: “PROMOVA-SE A TRANSFERÊNCIA dos valores indicados ao ID 71569726 (comprovantes repetidos aos IDs 71524364 e 71514310) para a conta indicada pela parte autora ao ID 71533318. Aguarde-se a resposta do Ofício. Sendo cumprida a ordem de transferência, certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa e arquive-se. Não sendo cumprida, retornem os autos conclusos para adoção das medidas já objeto de advertência.” (ID 71595650, autos originários) Em 27.10.2020, certificada a transferência do valor para conta de titularidade da agravante e levantamento realizado em 10.09.2020 (ID 75724710, autos originários). Em 28.10.2020, determinado à instituição financeira agravada o pagamento das custas finais (ID 75848040), obrigação adimplida em 9.11.2020 (ID 76604669) e autos arquivados definitivamente em 10.11.2020. Assim, diante do cumprimento da obrigação pela agravada em sede dos autos originários (art. 924, inciso II, CPC), e não tendo a agravante impugnado o pagamento, não subsiste seu interesse no julgamento do presente recurso. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento interposto. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora